Tribunal: TJMT
Processo: 1033023-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033023-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANI ABRANTES DE SOUSA - CPF: 046.877.591-90 (RECORRENTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, em ação que discutia falha na prestação de serviço de telefonia móvel, retenção de créditos e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção por contumácia sem prévia intimação para justificar a ausência configura cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se compromisso profissional prévio e falha técnica de conexão de responsabilidade da parte constituem justa causa; e (
iii
) definir se a gratuidade da justiça alcança
as
custas da contumácia previstas na Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento pessoal do autor às audiências é obrigatório no rito dos Juizados Especiais, acarretando a extinção do feito por contumácia em caso de ausência injustificada.

4. Não há cerceamento de defesa quando o sistema virtual opera normalmente e a parte deixa de apresentar justificativa no intervalo de quase dois meses entre o ato processual e a prolação da sentença.

5. Compromisso profissional previamente conhecido não caracteriza força maior, devendo a redesignação ser pleiteada antecipadamente; outrossim, é dever da parte zelar pelos meios técnicos e estabilidade de conexão para participação em atos virtuais.

6. A condenação ao pagamento de custas pela contumácia possui natureza sancionatória e pedagógica, não sendo abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada da parte reclamante em audiência nos Juizados Especiais impõe a extinção do feito, não constituindo força maior o compromisso profissional preexistente ou a falha de conexão de internet sob responsabilidade do usuário. 2. A condenação em custas decorrente da contumácia tem natureza sancionatória e deve ser recolhida independentemente da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 51, I e § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1021878-07.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 14.10.2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1014263-57.2025.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02.10.2025; FONAJE, Enunciado nº 28.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033023-60.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GEOVANI ABRANTES DE SOUSA

Recorrido
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GEOVANI ABRANTES DE SOUZA ajuizou reclamação em face d
e
TELEFONICA BRASIL S.A
.
Noticiou que: a) era cliente de plano pós-pago e, devido a problemas na prestação do serviço de internet, migrou para a modalidade pré-paga; b) após a mudança, a operadora o vinculou a outro plano sem sua autorização, o que resultou em consumo acelerado e irregular dos créditos recarregados; c) mesmo efetuando diversas recargas que somaram mais de R$ 500,00, ficou impossibilitado de usar a linha telefônica, pois um saldo de R$ 322,40 permaneceu bloqueado; d) realizou mais de 30 ligações para a central de atendimento desde dezembro de 2024, sem obter solução para o problema. Requereu: a) a restituição do valor de R$ 322,40, correspondente ao saldo bloqueado; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamante
, embora devidamente intimad
a
, deixou de comparecer à audiência de conciliação; b) não foi apresentada qualquer justificativa plausível para a ausência. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95, e condenou
a parte
reclamante ao pagamento das custas processuais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) sua ausência à audiência se deu por motivo de força maior, pois estava em Ji-Paraná/RO, participando de um campeonato de futebol como responsável por equipes de sua escolinha; b) apesar da viagem profissional, tentou ingressar na sala de audiência virtual, mas teve problemas de conexão de internet no local; c) a sentença gerou cerceamento de defesa, pois não lhe foi concedida oportunidade para apresentar a justa causa de sua ausência antes da extinção do processo; d) a condenação em custas deve ser afastada, uma vez que a ausência foi justificada. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença extintiva; b) determinar a redesignação da audiência de conciliação; c) excluir a condenação ao pagamento de custas.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a ausência injustificada d
a parte

reclamante
à audiência acarreta a extinção do processo, conforme art. 51, I, da Lei 9.099/95; b) a justificativa foi apresentada de forma tardia, somente após a prolação da sentença; c) o compromisso profissional era previsível, cabendo ao autor ter solicitado a redesignação do ato com antecedência; d) a condenação em custas é medida que se impõe, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa
.

Malgrado o inconformismo demonstrado, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado ou a extinção por contumácia é de rigor quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir ônus processual básico.

In
casu
, o termo de audiência
(
ID/PJe2 372984885
)
demonstra que o ato foi realizado regularmente. A plataforma virtual estava plenamente operacional. O conciliador, a patrona
do
reclamantes
e os representantes do polo passivo ingressaram na sala sem intercorrências.

A alegação de nulidade por ausência de prazo para justificativa não prospera. O juízo de origem agiu no exercício regular de suas atribuições ao aplicar o rito da Lei nº 9.099/95. A estabilidade do sistema virtual de audiências, atestada pela presença dos demais sujeitos, afasta a tese de falha técnica do Judiciário.

Ademais, a audiência de conciliação foi realizada em 16/7/2025
(ID/PJe2 372984885)
e, até a data da prolação da sentença de extinção (9/9/2025) não foi apresentada qualquer justif
icativa pela parte reclamante.

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Ausência da parte reclamante à audiência
.

No rito dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal do autor a qualquer das audiências do processo é obrigatório. Sua ausência injustificada acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Nesse caminhar, conquanto alegue "justa causa", o recorrente não logrou êxito em comprová-la. O compromisso profissional em Ji-Paraná/RO, narrado no recurso, era fato previamente conhecido. Competia à parte pleitear a redesignação antes do ato, o que não ocorreu.

Ademais, a "limitação de conexão" admitida nas razões recursais é fato de responsabilidade exclusiva do polo ativo. É dever da parte zelar pelos meios técnicos necessários para sua participação em atos virtuais. A desídia em garantir estabilidade de rede em local remoto não configura força maior.

A justificativa apresentada é insuficiente. A extinção do feito é o consectário lógico da contumácia verificada no ID/PJe2 372984885.

Nesse sentido:

“(...) 4. Ausência do autor na audiência. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (TJMT // N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. (...) AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) A justificativa apresentada após a realização da audiência e sem prova de força maior não afasta os efeitos da contumácia. (...) (TJMT // N.U 1014263-57.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

A sentença de primeira instância, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Extensão da Justiça Gratuita
.

A condenação ao pagamento de custas devido à ausência injustificada em audiência (contumácia) tem natureza de sanção processual. Por isso, não é abrangida pela gratuidade da justiça, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

No caso sub examine, a insuficiência da justificativa mantém hígida a sanção imposta no juízo de origem. A gratuidade deferida no
ID/PJe2 372985358
não alcança
as
custas da contumácia, dada a sua finalidade punitiva e pedagógica.

Nesse sentido, posiciona-se esta Turma Recursal:

“(...) 6. Desta forma, o fato
da
parte autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória. (TJMT // 10212222020208110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 372985358
), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Ressalva-se que as custas decorrentes da contumácia, por possuírem natureza sancionatória, devem ser recolhidas independentemente do benefício, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026